Tribunal: STF
Processo: RE 1481996
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR FEDERAL. CARGO DE ODONTÓLOGO 30 HORAS. JORNADA LABORAL EFETIVA DE 40 HORAS. DIREITO À REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE À CARGA HORÁRIA EFETIVAMENTE LABORADA. AUSÊNCIA. PROVIMENTO DO APELO DA UNIÃO.



    1. Trata-se de apelação em face de sentença que reconheceu ao autor - odontólogo redistribuído da FUNASA para o Ministério da Saúde em 2010 - teve indeferido administrativamente pleito de restabelecimento do seu vencimento básico, reduzido em fevereiro de 2017. Na inicial, objetivava o ora apelado que a União: 1) restabelecesse definitivamente a remuneração ("vencimento básico" e "anuênios") condizente com a carga horária efetivamente prestada (40 horas semanais); 2) pagasse a diferença pecuniária mensal decorrente da indevida redução da remuneração, a contar de fevereiro/2017 até a data do efetivo restabelecimento, com juros e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    2. A sentença condenou a ré a: 1) restabelecer o padrão vencimental do autor, conforme aquele que ostentaria na FUNASA, se não tivesse sido redistribuído; 2) pagar o valor equivalente a seus vencimentos retroativos (diferenças entre vencimentos e anuênios pagos e os correspondentes ao regime de 40 horas), respeitada a prescrição quinquenal, incidindo sobre esse valor correção monetária e juros de mora, conforme os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal. O Juízo singular considerou que, ainda que o servidor, redistribuído da FUNASA para o Ministério da Saúde, não esteja mais vinculado a regime de 40 horas semanais, não é por isso que deverá sofrer redução de seus vencimentos, aí incluídas as gratificações dos anuênios.



    3. Do período da FUNASA, o autor juntou o contracheque de agosto de 2008. Dentre as rubricas nele constantes, estava a "00464 - DIF.DE.VEN.ART.17/LEI9624/98". Posteriormente, essa rubrica foi extinta, passando os valores a serem pagos sob a nomenclatura "82490 - VPNI-§1º ART. 147, LEI11.355". Essa última consta na ficha financeira relativa aos seis primeiros meses do ano de 2016.



    4. É cediço que os Odontólogos da FUNASA, em função de contrato de trabalho anterior à Lei nº 8.112/90, com jornada de trabalho de 40 horas semanais (como no caso do autor, que foi admitido em 1986, nessas condições), a partir da Lei nº 8.112/90, com a limitação do regime de trabalho a 30 horas semanais (art. 19, § 2º, da Lei nº 8.112/90 c/c o Decreto-lei nº 2.140/84), passaram a ser pagos por meio de duas rubricas, de modo desmembrado (30 horas + 10 horas).



    5. Ocorre que o TCU concluiu pela ilegalidade dessa forma de pagamento, razão pela qual se concebeu a regra do art. 17 da Lei nº 9.624/98, no sentido de que "a parcela dos vencimentos decorrentes da carga horária complementar comprovadamente cumprida pelos servidores ocupantes de cargo efetivo de Odontólogo da Fundação Nacional de Saúde, em função de contrato de trabalho anterior à Lei nº 8.112, de 1990, será considerada, para todos os efeitos como diferença de vencimentos". Essa é a origem da rubrica "00464 - DIF.DE.VEN.ART.17/LEI9624/98", que constava no contracheque de agosto de 2008 do autor. Essa vantagem deixou de ser devida, quando da adesão ao plano de carreira instituído pela Lei nº 11.355/2006, que vedou expressamente a percepção cumulativa "das vantagens pecuniárias devidas aos ocupantes dos cargos dos Planos de Carreiras e das Carreiras de que trata esta Lei com outras vantagens de qualquer natureza a que o servidor ou empregado faça jus em virtude de outros Planos de Carreiras, de Classificação de Cargos ou de norma de legislação específica". Ademais, a opção por esse plano de carreira implicou expressamente a renúncia das parcelas incorporadas por força de decisão judicial ou administrativa, abrangendo a rubrica "00464 - DIF.DE.VEN.ART.17/LEI9624/98", que passou a ser lançada como VPNI, na rubrica "82490 - VPNI-§1º ART. 147, LEI11.355", exatamente para evitar decesso remuneratório, de acordo com o art. 147 da Lei nº 11.355/2006, e, posteriormente, ser tal valor absorvido pelo desenvolvimento do cargo, reorganização ou reestruturação da carreira, reestruturação da tabela remuneratória, concessão de reajustes, adicionais, gratificações ou vantagem de qualquer natureza. Veja-se que essa rubrica consta na ficha financeira relativa aos seis primeiros meses de 2016, o que denota que houve a opção pelo novo plano de carreira. E, segundo o art. 143 da Lei º 11.355/2006, "é de 40 (quarenta) horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes dos Planos de Cargos, dos Planos de Carreiras e das Carreiras a que se refere esta Lei, ressalvados os casos amparados por legislação específica". Os Odontólogos são regidos por legislação específica nesse ponto (Decreto-lei nº 2.140/84 - 30 (trinta) horas), como reconhece tranquilamente a jurisprudência desta Corte Regional.



    6. O autor já se encontrava nessa situação, quando houve a redistribuição para o MS em 2010, de sorte que não se sustenta a tese de que foi violada a norma de regência da redistribuição. Em outros termos, ao ser redistribuído para o MS, o autor se encontrava sob o regime de trabalho de 30 (trinta) horas. Destarte, resta evidenciada a razão apontada pela UNIÃO para a aparente redução remuneratória, que, em verdade, inexistiu. O que houve foi que, de julho de 2016 a janeiro de 2017 (ou seja, pontualmente), o autor foi remunerado com base numa carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, que não era, como não é, legalmente, a do seu cargo, por um defeito de cadastramento. A partir da correção dessa falha, em fevereiro de 2017, a remuneração voltou ao seu patamar correto.



    7. Quanto às folhas de frequência do período de fevereiro de 2016 a junho de 2017 e a declaração de 2017, do Distrito Sanitário em que o servidor atua, não servem a comprovar que o servidor sempre esteve sob o regime de 40 (quarenta) horas semanais, ou que a Administração Pública lhe obrigou à jornada de trabalho por tempo ilegal, lembrando-se que eventuais horas extraordinárias devem ser pagas como tais e segundo as normas de regência (princípio da legalidade), jamais dando ensejo ao reconhecimento de direito à jornada de trabalho diferente da determinada por lei ou à remuneração sem estribo legal. Adicione-se que não se divisa violação ao devido processo legal, na simples correção de cadastramento feito de modo defeituoso, o que se insere na autotutela administrativa, de nada tendo sido acusado o servidor, que conduzisse à imposição de defesa prévia.



    8. Apelação da UNIÃO provida. Inversão do ônus sucumbencial (execução suspensa em função de estar o particular sob o pálio da gratuidade judicial).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente